Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708969-45.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: FRANCELIO DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da constituição de um novo advogado, promova a Secretaria as anotações pertinentes. Após, retornem os autos para a mesma fase. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de novembro de 2024 09:14:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora